Tribunal: TJDFT
Processo: 0736304-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736304-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: STM-SISTEMA BRASIL LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 242074833, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos dos Embargos à Execução n. 0758981-87.2025.8.07.0016, movido por STM-SISTEMA BRASIL LTDA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo recebeu os Embargos, declarou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, atribuiu de efeito suspensivo à Execução Fiscal correlata, nos seguintes termos: 1. Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por STM - Sistema Brasil Ltda. em desfavor do Distrito Federal, partes qualificadas nos autos. 2. Registro que a parte embargante garantiu com depósito em dinheiro e integralmente a execução nos autos da ação de execução fiscal correlata (PJe 0737016-53.2025.8.07.0016). 3. A parte embargante, em apertada síntese (ID 240102720) alega e requer, o seguinte: a) a inconstitucionalidade do débito em cobrança tendo em vista a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 1.093 de Repercussão Geral. 4. Ao final, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. 5. A petição inicial veio instruída com documentos (ID 240102720 e ID 240102722 a ID 240102729; ID 240174472; e, ID 240577591 a ID 240581197). É o relato do necessário. Decido. 6. Despesas processuais iniciais devidamente recolhidas (ID 240174472). 7. Estes embargos à execução fiscal foram oferecidos tempestivamente. 8. A parte embargante formula pedido para que seja declarada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito em dinheiro do valor integral do débito fiscal nos autos da ação de execução fiscal correlata (PJe 0737016-53.2025.8.07.0016) (CTN, art. 151, II). 9. Registro que o pedido de declaração de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes requeridos, não se confunde com pedido de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada para a suspensão da tramitação da ação de execução fiscal (CTN, art. 151, V). 10. Dessa forma, a garantia integral do crédito tributário é suficiente, por si só, para concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, II; e, Súmula STJ 112), sem necessidade do preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). 11. Ante o exposto, recebo os presentes embargos à execução, declaro a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, II) e, por consequência, com atribuição de efeito suspensivo à ação de execução fiscal correlata (PJe 0737016-53.2025.8.07.0016). 12. Intime-se o embargado, pelo sistema (parceiro eletrônico), para responder aos embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, art. 17 c/c CPC, art. 183, § 2o), pena de preclusão. 13. No mesmo prazo, providencie o Distrito Federal a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e altere-se o cadastro do crédito tributário no SITAF para que se adeque a situação correspondente (CTN, art. 206) até o julgamento da presente ação. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante sustenta que o depósito realizado pela executada, ora agravada, não alcançou a integralidade do débito, pois considerou apenas o montante originariamente constante da CDA à época do ajuizamento da Execução, deixando de abranger o valor atualizado acrescido dos consectários legais. Aduz, ainda, que a decisão, ao admitir os Embargos com efeito suspensivo e ao suspender a exigibilidade do crédito, compromete a efetividade da Execução Fiscal e causa prejuízo às finanças públicas e às políticas delas dependentes. Diante desse quadro, requer a atribuição de efeito suspensivo, bem ainda o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada. Preparo não recolhido em vista da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos Embargos à Execução n. 0758981-87.2025.8.07.0016, por meio da qual o Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal recebeu os Embargos, declarou suspensa a exigibilidade do crédito tributário, em razão de depósito judicial realizado pela embargante, e atribuiu efeito suspensivo à Execução Fiscal correlata. O agravante sustenta, em síntese, que o depósito não foi integral, pois se limitou ao valor original constante da CDA, sem abranger os acréscimos legais de atualização monetária, juros e demais consectários, de modo que não haveria fundamento para a suspensão da exigibilidade do crédito. Argumenta, ainda, que a decisão compromete a efetividade da Execução Fiscal e gera prejuízo às finanças públicas. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravante apresentou impugnação aos Embargos à Execução em 28/8/2025, peça que ainda pende de apreciação pelo Juízo de 1o Grau. Assim, eventual pronunciamento sobre a integralidade do depósito e seus efeitos poderá repercutir diretamente na análise deste recurso, revelando-se prudente aguardar a manifestação da instância originária. Destaco, ademais, que o sobrestamento não acarreta qualquer prejuízo às partes, porquanto o processo de origem permanece em tramitação regular e a controvérsia poderá ser reexaminada por este eg. Tribunal após a decisão da instância de origem, assegurando-se, inclusive, a preservação da utilidade do julgamento do presente Agravo de Instrumento. Nessa perspectiva, determino o sobrestamento do presente Agravo de Instrumento até que sobrevenha decisão acerca da impugnação apresentada pelo agravante nos autos dos Embargos à Execução, a qual deverá ser comunicada a este Relator pelo Juízo de 1o Grau. Aguarde-se na Secretaria até a comunicação do julgamento pelo Juízo ou até o dia 28/9/2025, o que ocorrer primeiro. Após, venham esses autos conclusos. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator